Tribunal: TJBA
Processo: 8130880-57.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8130880-57.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MANUEL DO AMOR DIVINO CARDOSO

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ANANDA ATMAN AZEVEDO DOS SANTOS CHAVES

ACORDÃO

E
menta
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA EXCESSIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REFATURAMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de refaturamento de conta de água com consumo excessivo (32m3 por R$ 588,81), troca de hidrômetro e indenização por danos morais, em ação movida por consumidor contra a EMBASA.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a cobrança de fatura de água com consumo muito superior à média histórica do consumidor, sem adequada justificativa técnica, configura falha na prestação do serviço ensejando refaturamento; (ii) saber se tal cobrança indevida, por si só, gera direito à indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A relação entre concessionária de serviço público e usuário submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade objetiva e a inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente.

4. O consumo de 32m3 mostrou-se exorbitante em relação ao histórico
anual anterior, com média entre
8-11m3, sendo que após a troca do hidrômetro o consumo normalizou-se, indicando possível defeito no aparelho medidor.

5. A concessionária não comprovou a regularidade da medição nem justificou administrativamente a variação de consumo,
tampouco demonstrou que notificou o consumidor ao verificar consumo atípico na unidade, consoante determina
o art. 92 da Resolução AGERSA nº 02/2017.

6. A cobrança indevida isolada, sem suspensão do serviço ou negativação, constitui mero aborrecimento, não configurando dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos o recurso
de apelação

nº
8130880-57.2022.8.05.0001
, oriundo da comarca de
S
alvador,

em que figuram, como apelante,
M
ANUEL DO AMOR DIVINO CARDOSO
, e apelado,

EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanim
idade, em
CONHECER
e, no mérito
,
DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
,

nos termos do voto condutor.